Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. Negócio anterior ao registro da penhora e falta de prova de má-fé do adquirente. Desconstituição da constrição judicial